Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724078-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MONTEIRO DA ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA MONTEIRO DA ROCHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). O inciso IV lista como impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", isto é, a fonte de renda do assalariado. Quanto às verbas salariais, Daniel Neves defende que "[a] justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc." (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 1.320). Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. A exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família. Ademais, pela teleologia da norma é possível concluir que, se a verba salarial tem como objetivo a manutenção das necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc., quanto a estas despesas o regime da impenhorabilidade não pode ser oposto. Ou seja, despesas com escolas, planos de saúde, aluguel, condomínio não estão sujeitos à alegação de impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, defiro o pedido de penhora dos vencimentos da executada MARIA MONTEIRO DA ROCHA, limitada a 30% (trinta por cento), independente da margem consignável em sua folha de pagamento, visto que a constrição em tal percentual da remuneração percebida pela executada não lhe causa onerosidade excessiva. Com essas considerações, em ordem a viabilizar a satisfação do débito objeto dos autos, determino a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto ao órgão pagador da referida executada (ID 60899744 - Pág. 2 - Comando do Exército - SEF - CPEX), a fim de que promova o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente à margem consignável disponível nos proventos e remunerações percebidos pela devedora, até o montante de R$ 865.929,39, conforme ID 58642121, cujos valores deverão ser transferidos para este Juízo, em conta vinculada a estes autos. Em face da extensão da ordem aqui proferida, determino que as providências somente sejam tomadas após o decurso do prazo recursal. A Agravante sustenta que a pensão é impenhorável e que a manutenção do bloqueio comprometerá sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o “desbloqueio judicial dos seus proventos de pensionista em folha de rendimentos e conta corrente para recebimento do salário de no banco 001, agência 33804, conta corrente 0000001069888”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias e afins, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, não podendo ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que os salários, vencimentos e proventos são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar adstrita apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser coadjuvada pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Sendo assim, a penhora de até 30% da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. O fato de o § 2o do mesmo artigo 833 autorizar a penhora de valores “excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais” tampouco infirma essa conclusão, tendo em vista que a regra de impenhorabilidade do inciso IV deve ser relativizada em si mesma, isto é, a partir do seu confronto com os demais direitos e interesses que devem ser ponderados pelo juiz, de sorte que independe de exceções dispostas pelo próprio legislador. Ocorre que esta Egrégia 4a Turma Cível tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustram os seguintes julgados: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. É ilegal a penhora em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV, X e CP/73C 649, IV, X. (AGI 20160020279892, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 28/05/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário. Precedente do STJ. 2. São impenhoráveis as remunerações, salvo para pagamento de prestação alimentícia (CPC/15 833 IV § 2o). 3. Deu-se provimento ao agravo dos executados. (AGI 20160020452402, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 12/05/2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com a interpretação restritiva do art. 649, inciso IV, do CPC/73 (Art. 833, IV, do CPC/2015), adotada por esta egrégia Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a impenhorabilidade absoluta do salário, inclusive aquele recebido diretamente em conta corrente, com exceção das hipóteses de pagamento de pensão alimentícia. 2. Recurso não provido. (AGI 20160020020793, 4a T., rel. Des. Cruz Macedo, DJE 08/09/2016). Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.(AGI 20140020195509, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 20/01/2015). Nesse sentido, aliás, é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. 2. No caso dos autos, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de aluguel, situação que não se enquadra na exceção à impenhorabilidade. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.504.620/DF, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/05/2017). Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, conquanto minha convicção pessoal sobre o assunto seja em sentido diverso, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica, julgo conveniente ajustar o meu entendimento ao norte jurisprudencial firmado nesta 4a Turma Cível, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Nesse contexto, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta da própria natureza alimentar da pensão da Agravante. Isto posto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator